Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701555-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DE BASTOS TAVARES RECORRIDO: NELSON ALCÂNTARA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. Mesmo em caso de conta-poupança, o uso desta como se fosse conta-corrente desnatura a proteção jurídica conferida pela Lei. 3. Não demonstrada a natureza alimentar da verba constrita via Sisbajud, ônus do Agravante, poderão os valores constritos responder pelo adimplemento da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos. Afirma que a mera movimentação de maior ou menor intensidade dos valores presentes em conta poupança não é motivo suficiente para descaracterizar a proteção conferida a estes bens e nem para configurar a má-fé do seu proprietário. Assevera que a abrangência do benefício cobre não só contas poupanças, como também contas correntes, de investimentos, fundos, independentemente da natureza. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese dos autos, o Agravante comprova sua remuneração dos meses de agosto a outubro de 2023 (ID 176468816 na origem). Da análise dos extratos juntados (ID 176168775, na origem), verifica-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, isso porque, em que pese constar os valores informados pelo Agravante referente aos recibos de ID 176468816 de R$ 1.982,40, R$ 1.886,09, e R$ 2.673,06, há diversos outros créditos, superiores àqueles informados como remuneração, assim como operações típicas de conta corrente. É certo que, mesmo em caso de conta-poupança, o uso desta como se fosse conta-corrente desnatura a proteção jurídica conferida pela Lei. Assim, não demonstrada a natureza alimentar da verba constrita via Sisbajud, ônus do Agravante, poderão os valores constritos responder pelo adimplemento da dívida” (ID. 59314067). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016